Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600130-21.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600130-21.2024.6.16.0009

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/10/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Inelegibilidade - Reeleição
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600130-
21.2024.6.16.0009 (DRAP 0600117-22.2024.6.16.0009), que DEFIRO o pedido de registro de
candidatura de Mauricio Roberto Rivabem, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 55,
com a seguinte opção de nome: Mauricio Rivabem. (Impugnação por Coligação Campo Largo
Merece Mais, pugnando em síntese que o impugnado na condição de vice-prefeito eleito para o
mandato de 2017-2020 e reeleito para o mandato de 2021-2024, teria assumido a condição de
prefeito no final de 2020, tendo em vista problemas de saúde do titular que levou ao seu
falecimento em 07/01/2021, assumindo o impugnado em definitivo a condição de Prefeito. Desta
forma estaria o impugnado inelegível tendo em vista a vedação a um terceiro mandato sucessivo).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] -
CAMPO LARGO - PR (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MAURICIO ROBERTO RIVABEM (EMBARGADA)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137102
15/10/2024
21:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.945

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600130-21.2024.6.16.0009 – Campo Largo – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO -
PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADA: MAURICIO ROBERTO RIVABEM
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO
2024. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração
opostos em face de erro material contido
em acórdão que julgou recurso eleitoral
contra decisão que deferiu registro de
candidatura ao cargo de prefeito municipal,
mantendo-a.

2. Alegação de erro material quanto à data
do início do mandato concluído em
31/12/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44137102 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521285184000000043087316
Número do documento: 24101521285184000000043087316
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:50:23

3. Em discussão está definir se o acórdão
desta Corte contém erro material na
indicação da data de início do mandato
concluído em 31/12/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Admite-se a oposição de Embargos de
Declaração contra sentença ou acórdão
acometido de omissão, contradição ou
obscuridade, bem como para correção de
e r r o m a t e r i a l o u p a r a f i n s d e
prequestionamento (art. 275 do Código
Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de
Processo Civil)

5. Constatada a ocorrência do erro material
apontado, é de se integrar a decisão
embargada com a informação corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. É possível a correção de erro material na
decisão judicial pela via dos Embargos de
Declaração, nos termos do art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.072 do Código de
Processo Civil.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CE/1965,
art. 275; CPC/2015, art. 1.072.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela COLIGAÇÃO “CAMPO
LARGO MERECE MAIS”, em face do acórdão de id. 44101662, que conheceu de seu recurso
Num. 44137102 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521285184000000043087316
Número do documento: 24101521285184000000043087316
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:50:23

eleitoral para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença de 1º grau que deferiu o
registro da candidatura de MAURÍCIO ROBERTO RIVABEM ao cargo de prefeito municipal de
Campo Largo.
Alega, em suas razões de id. 44111471, a ocorrência de erro material na decisão
colegiada, consistente na afirmação de que “Maurício Roberto Rivabem assumiu o cargo de
prefeito de Campo Largo, em substituição a Marcelo Puppi, que se encontrava afastado para
tratamento de saúde, pelo período de 10/12/2020 a 31/12/2020, efetivamente concluindo o
mandato iniciado em 01/01/2021”, sendo que o correto seria “efetivamente concluindo o mandato
iniciado em 01/01/2017”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

O acórdão foi publicado em sessão, em 04/10/2024 (id. 44108887), sendo que os
Embargos de Declaração foram protocolados em 05/10/2024 (id. 44111471), sendo, portanto,
tempestivos.

II - Mérito

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do CPC), ou, ainda, para correção de erro material, bem como
para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a embargante aduz que o julgado contém erro material.
De fato, da simples leitura da frase destacada na petição dos embargos é
possível verificar erro material, consistente na indicação incorreta do ano de 2021 como sendo o
início do mandato finalizado em 31/12/2020, quando, por certo, referia-me ao ano de 2017,
Num. 44137102 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521285184000000043087316
Número do documento: 24101521285184000000043087316
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:50:23

quando iniciado aquele quadriênio.
Dessa forma, os embargos merece acolhida, para o fim de registrar a correção do
erro material existente, a fim de que no acórdão de id. 44101662, na parte atinente aos pontos
incontroversos na lide, passe a constar a frase corrida abaixo:

Após a reeleição de ambos, ocorrida em 15/11/2020, Maurício Roberto Rivabem assumiu o
cargo de prefeito de Campo Largo, em substituição a Marcelo Puppi, que se encontrava
afastado para tratamento de saúde, pelo período de 10/12/2020 a 31/12/2020, efetivamente
concluindo o mandato iniciado em 01/01/2017 (ids. 44035281 e 44035328).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, ACOLHÊ-LOS, corrigindo o erro material contido no acórdão, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600130-21.2024.6.16.0009 - Campo Largo - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: CAMPO LARGO
MERECE MAIS [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR - Advogados do(a)
EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A - EMBARGADO: MAURICIO ROBERTO RIVABEM - Advogados do(a)
EMBARGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - PR98234, JAQUELINE SANTOS DA SILVA
JOAQUIM - PR101041, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO
BUZATO - PR22314-A, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859, DIRCEU ANTONIO
ANDERSEN JUNIOR - PR19214
Num. 44137102 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521285184000000043087316
Número do documento: 24101521285184000000043087316
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:50:23

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44137102 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521285184000000043087316
Número do documento: 24101521285184000000043087316
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:50:23